Tribunal: TJMT
Processo: 1039603-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039603-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Milena Correa Ramos

Apelada
:
Gargatano Agropecuária Ltda-ME.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E OUTRAS AVENÇAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –– CESSÃO DE CREDITO ONEROSA – CEDENTE RESPONSAVEL PELO SOLVÊNCIA DO CEDIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA-

SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As cessões de crédito se classificam em duas modalidades: a) cessão pro soluto, em que o cedente responde civilmente apenas pela existência do crédito, sendo todos os riscos da inadimplência do devedor transferidos e assumidos pelo cessionário, nos termos do art. 295, do C. Civil; e, b) cessão pro solvendo, na qual o cedente responde pela existência do crédito e também pela solvência do devedor cedido, atuando como uma espécie de garantidor, desde que assim tenham pactuado as partes, consoante descrito no art. 296, do C. Civil.

Evidenciado do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, que o cedente não se responsabilizou apenas pela existência do crédito, mas também pela sua boa liquidação

( cláusula pro solvendo),

impõe-se o reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução movida pelo cessionário.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Milena Correa Ramos

Apelada
:
Gargatano Agropecuária Ltda-ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Milena Correa Ramos
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos

autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Extrajudicial no
1039603-93.2019.8.11.0041,
proposta em face de
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
,

acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela executada,

e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por
ilegitimidade passiva e inexigibilidade do título executado.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida. Narra que firmou contrato de cessão de crédito com a agravada, referente a pagamento de honorários advocatícios
ad exitum
, ficando estabelecido, no instrumento, o direito a 25% das indenizações da empresa-cedente, ora agravada, que seria recebido da mesma forma e proporção que os cedentes.

Diz que a ação indenizatória foi julgada parcialmente procedente, sendo efetuada a penhora de 1406 rezes, que estão na posse do recorrido, e que tendo a sentença transitada em julgado, deveria ter sido entregue à apelante, 25% dos semoventes, com as crias.

Segue alegando que a legitimidade passiva da apelada se faz presente, porque a mesma vem recebendo os créditos cedidos, tornando-se responsável pela solvência da mesma forma e proporção que os cedentes receberam, pois, na cessão onerosa, o cedente não garante apenas a existência do crédito, bem como a solvência do devedor.

Esclarece que a apelada não só cedeu o crédito como já recebeu parte significativa dos créditos cedidos.

Pede, então, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de dar prosseguimento ao processo de execução.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 133901272, a apelada, pede, em preliminar, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita, face a alegada inexistência de hipossuficiência financeira, no mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Milena Correa Ramos

Apelada
:
Gargatano Agropecuária Ltda-ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Milena Correa Ramos contra Gargatano Agropecuária Ltda-ME, objetivando o recebimento de 25% do crédito oriundo de Contrato de Compromisso de

Cessão de Direito e Outras Avenças, firmado entre as partes, onde a executada cede

os créditos que possui referente ao Processo n. 144/2002,

movida em desfavor do Intermat e aos Processos n. 328/2007 e 1170/2008, movido contra José Tuffi Elias (atualmente Espólio de José Tuffi Elias).

Narrou na inicial que firmou contrato de compromisso de cessão de direitos com a executada, que entre os créditos convencionou 25% do total das indenizações a ser recebida nas ações que move contra o Sr. José Tuffi, nos autos n. 328/07 e 1170/2008.

Seguiu alegando que os feitos foram sentenciados, e com o trânsito em julgado da sentença, deu-se inicio ao cumprimento de sentença, onde, sustenta, que possui direito à 25% do montante total de R$ 3.070.020,09.

Devidamente citada, a executada manejou exceção de pré-executividade, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a cessão ocorreu de modo oneroso, sem reconhecimento da obrigação da cedente, então executada, ao pagamento do crédito cedido, que deve buscado junto ao devedor - Espólio de José Tuffi Elias-, ou subsidiariamente, a habilitação do cessionário no cumprimento de sentença.

O d. magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a responsabilidade da cedente/executada, se limita a existência do crédito, não havendo qualquer cláusula expressa quanto a responsabilidade pelo pagamento junto ao cessionária/exequente, tratando-se de cessão de crédito
pro soluto
, acolheu o incidente e reconheceu a ilegitimidade da excipiente/executada, para figurar no polo passivo da ação de execução, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Insurge-se, então, a exequente, ora apelante, contra a sentença que extinguiu o processo de execução, com fundamento na ilegitimidade passiva da empresa-executada.

Em
preliminar
contrarrecursal a apelada pontua a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que a apelante reúne condições de suportar as custas processuais, não sendo merecedor do beneficio, e, a par disso, requer a revogação do benefício.

De fato, à vista dos novos elementos coligidos nesta fase recursal, denota-se que a apelante, então advogada, ostenta estilo de vida incompatível com pessoa que se diz incapaz de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento ou da própria família, já que é de clareza solar que viagens a destinos internacionais com a família, não é habitual a pessoas que possui hipossuficiência

financeira, pois evidencia comportamento social incompatível com a realidade, em oposição à indisponibilidade patrimonial alegada e aparentada no processo.

Assim, não há razão para manter a assistência judiciaria gratuita, porquanto não comprovada a necessidade do benefício, pois demonstrada condição suficiente para arcar com os encargos do processo, acolho a impugnação e revogo o beneficio,
indeferindo-o,
nesta instância recursal.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legitimidade passiva da apelada, na ação executiva, e o cerne da controvérsia perpassa pela análise do contrato de cessão de créditos firmado entre as partes, se trata de cessão de crédito
pro soluto
ou
pro solvendo
.

Dito isso, mister se faz constar que, tradicionalmente, as cessões de crédito se classificam em duas modalidades: a) cessão
pro soluto
, em que o cedente responde civilmente apenas pela existência do crédito, sendo todos os riscos da inadimplência do devedor transferidos e assumidos pelo cessionário, nos termos do art. 295, do C. Civil; e, b) cessão
pro solvendo
, na qual o cedente responde pela existência do crédito e também pela solvência do devedor cedido, atuando como uma espécie de garantidor, desde que assim tenham pactuado as partes, consoante descrito no art. 296, do C. Civil,
verbis
:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor
.

Nesse contexto, no caso em pauta, consta do mencionado instrumento particular de cessão de direitos em sua Clausula 4a que “
o presente contrato é oneroso,

e, por isso, irrevogável e irretratável, valido entre os contratante, herdeiros e/ou sucessores, excluídas as hipóteses de

arrependimento
”

No entanto, a Cláusula 1a,
in fine
, ressalta que
“os Primeiros e Segundos Cessionários receberão da mesma forma e proporção que os Cedentes receberem”
(Id n. 133901235).

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, tendo em vista ser hialina a existência da chamada cessão
pro solvendo
no caso vertente, uma vez que os cedentes se responsabilizaram pela liquidação do crédito, ao estabelecer que

o cessionário receberia da mesma forma e proporção do cedente, ou seja, se responsabilizando até o limite que recebeu do devedor/cedido.

Nesse sentido é o ensinamento de Arnoldo Wald, vejamos,
verbis
:

“A cessão é pro soluto quando o cedente, embora garantindo a existência do crédito, não se obriga pela sua boa ou má liquidação, correndo os riscos desta por conta do cessionário, que, em qualquer hipótese, nada mais terá a reclamar do cedente. E pro solvendo quando, na hipótese de não pagamento do crédito, o cessionário pode exigi-lo do cedente, que se torna assim corresponsável pelo débito, ao menos até o limite do que recebeu do cessionário.”
(Direito Civil, vol. 2: Direito das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 22a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 214).

Nesse diapasão
,
resta evidente a legitimidade da apelada para figurar no polo passivo do feito executivo, mormente pelo fato de que é credora de indenização fixada nas ações indenizatórias movidas contra José Tuffi Elias (atualmente Espolio de José Tuffi),

ao contrário da apelante que realizou a prestação de serviço de assistência jurídica

e nada recebeu até o momento, ante a impossibilidade da boa liquidação do crédito cedido, cuja responsabilidade foi assumida

pela cedente, repiso.

A valer, em caso análogo assim já decidi, vejamos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECE A ILETIGIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS – ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CESSÃO DE CRÉDITO ONEROSA – ART. 295, CC
– CEDENTE SE RESPONSABILIZA PELA BOA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 296, CC – CESSÃO
PRO SOLVENDO
– LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE.

No caso, as partes celebraram

Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, cuja cessão de crédito é onerosa, na qual os cedentes não se responsabilizaram apenas pela existência do crédito, mas também pela sua boa liquidação, restando evidente a existência de cláusula pro solvendo, nos termos do art. 296, do C. Civil, motivo pelo qual a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução movida pelo cessionário é de clareza solar
, sendo imperiosa a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para análise das demais questões postas nos embargos à execução, mormente pela impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Diante da cassação da r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, resta prejudicada a análise do apelo que visa a majoração da verba honorária sucumbencial”
(
RAC n. 0001001-89.2015.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 02.04.19 - negritei)
.

Outrossim, verbera-se que malgrado a previsão contida no art. 1.013, §3, do CPC, o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, vez que, a sentença apenas reconheceu a ilegitimidade passiva da executada, não analisando as demais questões postas na exordial.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022